Tribunal: TJDFT
Processo: 0709134-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DO MÉRITO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INVIABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela candidata com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. Sustenta a recorrente que a banca examinadora cometeu ilegalidade na correção da sua prova discursiva, devendo o ato administrativo ser revisto pelo Poder Judiciário.
2. A controvérsia diz respeito à legalidade de ato praticado pela Banca Examinadora quando da correção da prova discursiva da candidata, que afirma ter acertado tudo aquilo que foi descrito no padrão-resposta.
3. A revisão dos critérios de avaliação da prova somente se mostra viável caso provada a flagrante ilegalidade em ato praticado pela Banca Examinadora. Registro que o edital prevê a possibilidade de recurso administrativo em face do resultado com alcance imediato do candidato que se julga prejudicado. Isso é, a presunção de legalidade dos critérios de correção da prova discursiva somente pode ser afastada caso contrária aos termos do edital ou ultrapasse de forma abusiva os critérios subjetivos do razoável.
4. Ao examinar os documentos que instruíram o pedido inicial não se localiza qualquer documento que questione de forma técnica o ato praticado pela Banca Examinadora.
5. Não havendo prova da ilegalidade flagrante na correção da prova discursiva, prescindível a intervenção judicial. Ao contrário do que afirma, a recorrente não obteve a nota pretendida em razão de não ter atendido o conteúdo previsto no padrão de respostas e, nesse momento, sugere ilegalidade na correção que alteraria sua classificação no certame. Inclusive, é de se ressaltar que o acolhimento da pretensão da recorrente interferiria na esfera jurídica dos outros candidatos, colocando em dúvida a competência do Juizado Fazendário para o julgamento do pedido.
6. O que busca a autora é assegurar a classificação e sua aprovação no concurso requerendo para tanto a majoração de nota da redação não reconhecida pela banca. Consoante entendimento exarado pelo STF no Tema 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]”.
7. A pretendida interferência judicial em matéria afeta a concurso público é reservada para os casos de flagrante ilegalidade, não reconhecida administrativamente, o que não é o caso. E no caso não foi demonstrado ilegalidade na correção da prova discursiva.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar seu arbitramento em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.